Tribunal: TJBA
Processo: 8045956-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045956-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: NAIARA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
Adriana Santos Advocacia registrado(a) civilmente como ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE PROVOCAR APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS EM MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS
REJEITADOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo do acórdão atacado ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

O Embargante pretende, pela via estreita de embargos, introduzir discussão não suscitada na apelação cível, o que não se admite.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045956-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada NAIARA DOS SANTOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Civel do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em rejeitar os embargos declar
atórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2

2